Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-37.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. INCABÍVEL. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. (i) examinar se há provas do uso de arma de fogo quando do cometimento do roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Para a incidência da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, é prescindível a apreensão e a realização de perícia do artefato, podendo a majorante ser comprovada por outros elementos probatórios. Súmula no 22 do TJDFT.
4. A palavra da vítima, quando firme e coerente ao afirmar o uso da arma de fogo para a prática da grave ameaça, é suficiente para embasar a incidência da majorante.
5. Incumbe à defesa o ônus da prova quanto à alegação de que o artefato utilizado seria um simulacro, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, inciso VII e § 2o-A, inciso I; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula no 22; TJDFT, Acórdão no 2036181, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2046808, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 18.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2046811, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 18.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2042220, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2001466, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 22.05.2025.